Tribunal: TJSP
Processo: 2149753-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Iniciativa da credora – Inexistência de violação ao princípio da inércia judicial - Prescrição – Não ocorrência – Determinação no Acórdão que a exequente receberia os valores que pagou após a alienação do imóvel comum – Rateio do salário pericial que beneficiou o recorrente, por ser de sua incumbência exclusiva, inexistindo interesse recursal -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Iniciativa da credora – Inexistência de violação ao princípio da inércia judicial - Prescrição – Não ocorrência – Determinação no Acórdão que a exequente receberia os valores que pagou após a alienação do imóvel comum – Rateio do salário pericial que beneficiou o recorrente, por ser de sua incumbência exclusiva, inexistindo interesse recursal - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149753-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante EDSON
PEREIRA, é agravada ANA LUCIA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149753-36.2019.8.26.0000 -Voto no 18.167
2
Agravo de Instrumento
Processo n.: 2149753-36.2019.8.26.0000
Comarca: Botucatu (2a Vara Cível)
No de 1a Instância: 0001062-77.1996.8.26.0079
Agravante: Edson Pereira
Agravada: Ana Lucia Rosa
Juiz: Fábio Fernandes Lima
Voto n. 18.167
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença Iniciativa da credora – Inexistência de violação ao
princípio da inércia judicial - Prescrição – Não ocorrência –
Determinação no Acórdão que a exequente receberia os valores
que pagou após a alienação do imóvel comum – Rateio do salário
pericial que beneficiou o recorrente, por ser de sua incumbência
exclusiva, inexistindo interesse recursal - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar,
nos autos da ação de alienação judicial, das decisões reproduzidas, nestes
autos, às fls. 146/147 e 157/158 (embargos de declaração), frente a
deliberação sobre a necessidade de liquidação para apuração do montante
devido pelo agravante à agravada, conforme determinado às fls. 43/47,
considerando-se que a agravada pagou os débitos relativos ao imóvel com
exclusividade e o V. Acórdão determinou que houvesse o desconto de metade
dos mencionados valores no valor da meação do agravante, faz-se necessário
apurar o montante à ela devido, levando-se em conta os comprovantes de
pagamento juntados aos autos, e, de acordo com o art. 510 do CPC, nomeou,
perita judicial, devendo as partes depositar metade dos honorários,
consignando, ao apreciar os embargos de declaração, que não há meios de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149753-36.2019.8.26.0000 -Voto no 18.167
3
reconhecer a prescrição das verbas, pois no caso dos autos, não se
caracterizou inércia da agravada na busca do recebimento de seus valores,
havendo constado expressamente no Acórdão que o ressarcimento dos
valores deveria ocorrer após a arrematação do bem, notando-se, à vista dos
diversos incidentes ocorridos no processo, que não houve inércia apta a
fulminar sua pretensão ao recebimento dos valores por ela dispendidos
unilateralmente para manutenção do bem outrora pertencente a ambas as
partes.
Sustenta o recorrente que a decisão vulnerou o Princípio
da Inércia da Jurisdição, pois a liquidação de sentença depende,
necessariamente, de requerimento do credor ou do devedor, sendo vedado, a
teor do disposto no art. 509 do CPC, que esse procedimento se inicie por
determinação do Magistrado, que rechaçou o pedido de reconhecimento de
prescrição, cuja ocorrência é incontestável, pois ao contrário do que ficou
consignado, a agravada indicou números aleatórios, não juntou qualquer
documento que pudesse embasar os valores que teria despendido e não
formalizou o pedido de liquidação de sentença, que se iniciou por
determinação do juízo, sem que houvesse pedido nesse sentido, ademais, as
petições formuladas pela agravada não se encaixam em nenhuma das causas
de interrupção da prescrição relacionadas no art. 202 do Código Civil, assim
como não veio o pedido de liquidação a ser aportado nos autos, o que era de
rigor.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal e a
reforma das decisões, para que seja reconhecida a existência da prescrição do
direito de ação da agravada, ou, caso não acolhidas suas pretensões, que reste
determinado que caberá, exclusivamente, à agravada, a obrigação de pagar os
honorários da perita indicada pelo juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149753-36.2019.8.26.0000 -Voto no 18.167
4
Indeferida a liminar, não foram apresentadas contrarrazões
(fls. 168).
É o Relatório.
Conforme constou da decisão que indeferiu a liminar,
confirmou o V. Acórdão que "Ana Lúcia deve receber após a alienação do
imóvel os valores que pagou a mais por ele" (fls.46), não se podendo falar em
prescrição antes da condição e da solução processual final das questão
relacionadas à arrematação, considerando-se o prazo do art. 205 do Código
Civil.
O cumprimento de sentença teve iniciativa da agravada, e
a designação de perita para a apuração do valor devido à ré, diante do contido
no Acórdão, de que a apuração se fará em fase de execução (fls.46), não
importa em violação ao princípio da inércia da jurisdição, sendo assente que o
juiz pode determinar mesmo de ofício a realização de provas que entender
necessárias (AgInt no AgInt no AREsp 992.083/PR, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 23/03/2017),
aduzindo-se que, em conformidade com a Súmula n. 344 do STJ: "a
liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa
julgada"(Súmula 344, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2007, DJ
28/11/2007, p. 225).
Consoante o entendimento do STJ em sede de Recurso
Especial Repetitivo: "(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por
arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos
honorários periciais " (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe
21/05/2014), de maneira que não tem do que reclamar da repartição dos
honorários periciais, inexistindo interesse recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149753-36.2019.8.26.0000 -Voto no 18.167
5
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica